Tribunal: TJDFT
Processo: 0736436-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência, consistente no bloqueio, busca e apreensão de veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prática de estelionato sentimental se configura a partir de relações de caráter emocional e amoroso, e cujo conceito é conferido pelo art. 171 do Código Penal, o qual define o estelionato como a conduta de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.
4. Não foi demonstrada, em análise própria a esse momento processual, a probabilidade do direito pleiteado. Não é possível verificar, por ora, a ocorrência de estelionato emocional. Em sentido semelhante, também não ressai dos autos as exatas circunstâncias fáticas em que realizadas as transferências de valores e a autorização para transferência do veículo do nome de terceira pessoa para o nome da agravada, situações que demandam dilação probatória para elucidação.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.